Tribunal: TJES
Processo: 5003749-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003749-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PENHA DE ASSIS RODRIGUES
RECORRIDO: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003749-57.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

MARIA PENHA DE ASSIS RODRIGUES

RECORRIDO: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCAUCIONAMENTO DE LOTES. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA DO AUTOR. TETO DOS JUIZADOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA PENHA DE ASSIS RODRIGUES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
, que assim decidiu:
“Ante todo o exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, fazendo-o com espeque no art. 51, inciso II, da LJE”
.

Em sede recursal (ID 14013011), a recorrente informa que pretende o descaucionamento de quatro lotes, de forma que a pretensão é uma medida administrativa que não deve ser incluída no valor da causa.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 14013014).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
posto que aparentemente hipossuficiente, considerando apenas a Carteira de Trabalho Digital apresentada
.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a autora pretende, de fato, o descaucionamento de quatro lotes localizados no Balneário de Guriri-ES, adquiridos pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme comprovante de ID 14012752 - Pág. 2.

Ocorre que, o valor dos bens não pode ser desconsiderado do valor atribuído à causa, conforme pretende a recorrente, até porque, o objeto da ação é a liberação dos lotes. Lembro à recorrente que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor da ação pretende obter com o processo. Assim, para se chegar ao valor correto é de se considerar o valor dos lotes que se pretende a liberação acrescido da indenização a título de danos morais (R$ 40.000,00), que ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.

Correta, assim, a extinção do feito com arrimo no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)